Tribunal: TJBA
Processo: 8022270-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022270-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO SOUZA DE JESUS FILHO Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DA FINANCEIRA. ORIGEM E CESSÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DISTINÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAR EM DANOS MORAIS. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O cerne do recurso reside na ilegalidade de uma negativação supostamente oriunda de dívida desconhecida pelo consumidor e na consequente responsabilidade civil da instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões centrais em discussão no presente recurso: (i) definir se a ré/Apelada, à luz da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, comprovou a regularidade da contratação e a origem do débito que justificou a negativação; (ii) estabelecer a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ à hipótese de anotações restritivas posteriores àquela discutida nos autos; e (iii) verificar a ocorrência do dano moral e a adequação do valor indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, como a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. Incumbe à suposta credora o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), não se desincumbindo de tal encargo ao apresentar apenas contratos genéricos, apócrifos, e ao deixar de comprovar tanto a validade do negócio jurídico original quanto a regularidade da própria cessão de crédito. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria ilicitude do ato e do abalo à honra e ao bom nome do indivíduo. A ratio decidendi da Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral, fundamenta-se na premissa de que a honra do consumidor já estaria maculada por uma legítima inscrição preexistente. O verbete é inaplicável quando as demais anotações são posteriores ao ato ilícito discutido, pois foi a conduta da ré que inaugurou a restrição creditícia, impondo-se o dever de indenizar. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: “1. Em ação declaratória de inexistência de débito, recai sobre a instituição financeira, com base na responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, II, CPC), o dever de comprovar a regularidade da relação jurídica que deu causa à negativação, incluindo a validade do contrato originário e do respectivo termo de cessão de crédito. 2. A ratio decidendi da Súmula 385 do STJ, que pressupõe a preexistência de anotação legítima para afastar o dano moral, não se aplica quando os demais apontamentos em nome do consumidor são posteriores à inscrição reputada indevida, hipótese em que se impõe o dever de indenizar.” Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14. Código Civil, arts. 186, 389, 406 e 927. Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ. Súmula 385/STJ; TJ-BA - Apelação: 80800880220228050001; TJ-BA - Apelação: 8055133-67.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022270-58.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante FRANCISCO SOUZA DE JESUS FILHO e como Apelado REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07